Tribunal: TJSP
Processo: 2053673-97.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Débora Brandão
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em Exame 1. Agravo de instrumento contra decisão que negou tutela de urgência para fornecimento de atendimento domiciliar em fisioterapia respiratória e motora, e fonoaudiologia, a paciente com demência e mobilidade reduzida, sob alegação de cláusula de exclusão contratual. II. Questão em Discussão 2. A

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em Exame 1. Agravo de instrumento contra decisão que negou tutela de urgência para fornecimento de atendimento domiciliar em fisioterapia respiratória e motora, e fonoaudiologia, a paciente com demência e mobilidade reduzida, sob alegação de cláusula de exclusão contratual. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se deve ser concedida a tutela de urgência quando há prescrição médica expressa para atendimento domiciliar. III. Razões de Decidir 3. A prescrição médica evidencia a necessidade de tratamento domiciliar, sendo o risco de dano ao paciente real e iminente. 4. Aplicação da súmula 90 do Tribunal, que considera abusiva a cláusula de exclusão para serviços de home care quando há indicação médica. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso provido. Concessão da tutela de urgência para atendimento domiciliar, sob pena de multa diária. Tese de julgamento: 1. Para a concessão da tutela de urgência deve prevalecer a prescrição médica. 2. Tutela de urgência pode ser concedida em cognição sumária.